Tribunal: TJBA
Processo: 8055071-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055071-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. G. R. P. e outros

Advogado(s)
:
TAYNA DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL. ABUSIVIDADE VEROSSÍMIL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo em face de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o reajuste da mensalidade da parte autora fosse limitado ao percentual anual autorizado pela ANS para o ano de 2024, sob pena de multa.

Alegações da agravante fundadas na legalidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH, defendendo que a adoção dos índices da ANS seria indevida nos contratos coletivos e que os reajustes implementados decorrem de critérios atuariais válidos.

Parecer ministerial opinando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida, em sede de cognição sumária, a limitação judicial do reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo aos índices definidos pela ANS para planos individuais e familiares, diante da ausência de comprovação, em momento inicial, de critérios técnicos idôneos para os aumentos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos à prévia autorização da ANS para aplicação de reajustes, nos termos do art. 35-E, § 2º, da Lei 9.656/1998, isso não afasta o controle judicial de abusividade nos aumentos aplicados.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os reajustes nos planos coletivos devem observar critérios técnicos e justificativas idôneas, sob pena de configurar abusividade vedada pelos arts. 39, X, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Os aumentos de 72% e 17,9% nos anos de 2023 e 2024, respectivamente, dissociam-se da média de mercado e da realidade socioeconômica, configurando, em juízo de verossimilhança, aumento desproporcional e passível de revisão judicial.

O perigo de dano consiste na iminência de exclusão do consumidor do plano de saúde em razão da onerosidade excessiva, justificando a manutenção da tutela concedida.

A fixação provisória do índice de reajuste com base nos percentuais da ANS visa assegurar a continuidade do tratamento contratual até que haja apuração definitiva dos critérios utilizados pela operadora.

A concessão da tutela não exime a parte autora da responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC, em caso de reversão da decisão no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É admissível, em sede de tutela de urgência, a limitação provisória de reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo aos índices definidos pela ANS, quando o percentual aplicado pela operadora se revela, à primeira vista, desproporcional e destituído de justificativa técnico-atuarial idônea, de modo a garantir o equilíbrio contratual e a continuidade do serviço essencial”.

Dispositivos relevantes citados

Lei 9.656/1998, art. 35-E, § 2º;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X, e 51, IV;

Código de Processo Civil, arts. 300 e 302.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8055071-93.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)

e agravado
A. G. R. P.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .